Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715549-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, FLAVIANA ADRIENE DA SILVA ALCANTARA AGRAVADO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA – ME E FLAVIANA ADRIENE DA SILVA ALCANTARA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, pela qual deferido o pedido de sucessão processual. Esta a decisão agravada: “Trata-se de substituição processual do polo ativo (ID 213857232) e de pedidos de penhora (ID 217916584). Suscintamente relatado, decido, I. Banco de Brasília S/A, credor originário, ID 213857232, manifestou-se favoravelmente à sucessão processual. Com efeito, o artigo 778, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil estabelece que o cessionário de crédito de título extrajudicial pode prosseguir na execução forçada em sucessão ao exequente originário. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nesses casos, é possível a sucessão processual independentemente da anuência do executado (AgRg no REsp 1107890/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013). Posto isso, sendo dispensável a concordância do devedor, e comprovada a cessão do crédito objeto do presente feito, defiro o pedido de sucessão processual. Retifique-se a autuação para que no polo ativo figure M3 SECURITIZIDORA DE CRÉDITOS S.A, CNPJ n.o 44.643.797/0001-10 (apenas), inclusive quanto aos patronos constituídos. ( )” – ID 226602978 dos autos n. 0029732-66.2014.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, os agravantes alegam que “é indispensável que o Cessionário demonstre, por meio de instrumento próprio, a cessão de crédito que constitui o objeto da execução, fato este desapercebido pelo juízo de origem” (ID 71007635, p.4). Sustentam que “o Contrato de Cessão de Direitos de Créditos juntado aos autos pela empresa M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A em transação firmada com Banco de Brasília-BRB em desfavor das Agravantes, não são capazes de comprovar a cessão de crédito alegada, haja vista a ausência do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito que conste expressamente a indicação do crédito correspondente ao título executado nestes autos, nem sequer apresenta número da operação, de forma a vincular o título original Cédula de Credito Bancário – CCB (ID 27232189) á Cessão de Direitos de Credito (ID 205650906)” (ID 71007635, p.4). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem que “a sucessão processual não está devidamente instruída e não comprovada na Cessão de Direitos Creditos, são elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim satisfeitos os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo” (ID 71007635, p.9). Por fim, requerem: “a) Vossa Excelência o conhecimento e provimento do presente Agravo Instrumento, revogando-se a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz a quo, reformando a decisão agravada, para que seja indeferida a substituição processual em razão de Contrato de Cessão de Direitos de Créditos juntado aos autos, não são capazes de comprovar a cessão de crédito alegada, pois não correspondente ao título executado nestes autos. b) Seja concedida o pedido de Efeito Suspensivo da Decisão Interlocutória ora agravada.” (ID 71007635, p.11). Preparo regular (ID 71001872). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se de execução de Cédula de Crédito Bancário no 7336721 celebrado em 25/04/2011 entre A3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (executada) e BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente), sendo FLAVIANA ADRIENE DA SILVA ALCANTARA E CELSO DE ALCANTARA CHAGAS (executados) os avalistas, no valor de R$117.000,00 (contrato – ID 27232189 na origem). No curso do feito, a agravada M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. peticionou nos autos, comunicando ser cessionária do crédito do exequente BANCO DE BRASÍLIA S.A. e requereu a sucessão no polo ativo da demanda (ID 205650901 – origem). Juntou aos autos “Minuta de contrato de cessão de créditos - contrato de cessão de direitos de crédito sem coobrigação e outras avenças no 2022/001” firmada em 2022 (sem data – firmas das assinaturas reconhecidas em cartórios nos dias 11/05/2022, 23/05/2022 e 01/06/2022) entre BANCO DE BRASÍLIA S.A. e M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. (ID 205650906 – origem). O exequente BANCO DE BRASÍLIA S.A. aquiesceu com a sucessão do polo ativo pela M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. (ID 213857232 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual deferido o pedido e determinada a retificação do polo ativo da execução. Muito bem. Segundo o artigo 778, §1o, III do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, sucedendo o exequente originário, “quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”: “Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. §1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. §2o A sucessão prevista no §1o independe de consentimento do executado”. Contudo, é indispensável que o cessionário demonstre, por meio de instrumento próprio, a cessão do crédito que constitui o objeto da execução. Cessão de crédito é o negócio jurídico pelo qual o credor cede a terceiro sua posição na relação obrigacional, e aperfeiçoa-se com a manifestação de vontade dos contratantes (cedente e cessionário), qualificando-se, por isso, como simplesmente consensual, que se vincula às regras comuns de existência, validade e eficácia dos atos jurídicos. Qualquer crédito poderá ser cedido, conste ou não de um título, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, o ordenamento jurídico, a convenção do devedor, consoante dispõe o artigo 286 do Código Civil: “Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.” Para que a cessão de crédito produza efeitos em relação ao cedente e ao cessionário basta a simples manifestação de vontade, independentemente da confecção de qualquer instrumento. Já em relação a terceiros, o Código Civil, em seu art. 288, estabelece que “é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654." E dispõe o § 1o do art. 654 do CC que “O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.” Na hipótese, na “Minuta de contrato de cessão de créditos - contrato de cessão de direitos de crédito sem coobrigação e outras avenças no 2022/001” juntada aos autos pela agravada M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. não há o número do contrato executado (cédula de crédito bancário no 7336721) e nem menção expressa no sentido de a cessão de crédito corresponder ao título executado nos autos de origem. Consta no referido contrato de cessão de créditos que “O BRB ofertou publicamente carteira de crédito non-performing ao mercado, para realização por meio de cessão, sem coobrigação, de créditos de sua titularidade, lançados contabilmente a prejuízo, conforme comunicado ao mercado em 21 de fevereiro de 2022” (ID 205650906 – origem). E este é o objeto da cessão, genericamente delimitado como “carteira de créditos”: “2. DO OBJETO DA CESSÃO 2.1. O presente Contrato de Cessão tem como objeto a cessão onerosa sem coobrigação, pelo BRB ao Adquirente Cessionário, em caráter irrevogável e irretratável da carteira de créditos de titularidade do BRB, contabilmente lançados a prejuízo. ( ) 3. DA CESSÃO DOS CRÉDITOS 3.1. Por meio deste Contrato de Cessão, o BRB neste ato, cede e transfere ao Adquirente Cessionário a totalidade dos Créditos Cedidos. ( ) 3.3 Pela aquisição dos Créditos Cedidos com carteira de valor financeiro total de R$756.976.268,26 (setecentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e setenta e seis mil e duzentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), o Adquirente Cessionário, neste ato e nesta data, pagará ao BRB o valor total de R$22.709.288,05 (vinte e dois milhões, setecentos e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinco centavos) (“Preço Final”), sem qualquer condição adicional.” (ID 205650906 – origem). A cessionária não juntou aos autos a carteira de crédito do BRB ofertada publicamente, conforme anotado na minuta do contrato, de modo que não é possível comprovar que o crédito executado nos autos de origem integra a carteira de créditos cedida pelo contrato apresentado. Não comprovado o vínculo entre o contrato de cessão creditícia e o crédito discutido na origem, inviável a sucessão processual do exequente BANCO DE BRASÍLIA S.A. pela sociedade cessionária. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL INDEFERIDO. ARTIGO 778 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDISPENSÁVEL DEMONSTRAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 778, §1o, III do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, sucedendo o exequente originário, “quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”. Contudo, é indispensável que o cessionário demonstre, por meio de instrumento próprio, a cessão do crédito que constitui o objeto da execução. 2. Na hipótese, como bem observado pelo juízo de origem, “os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a cessão de crédito alegada, haja vista a ausência do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito que conste expressamente a indicação do crédito correspondente ao título executado nestes autos, nem sequer apresenta o número da operação, de forma a vincular o título de ID 24843564 à cessão de ID 105045123”. 3. Além disso, veja-se que o juízo de origem, antes de indeferir o pedido de sucessão processual, concedeu ao agravante o prazo de 15 (quinze dias) para trazer aos autos documentos suficientes à comprovação da alegada cessão de crédito. Ou seja, a agravante poderia simplesmente ter complementado a documentação apresentada para suprir a lacuna que impede a sucessão pretendida; no entanto, limitou-se a sustentar em petição que a certidão cartorária trata do mesmo contrato de financiamento objeto dos autos. 4. Não comprovado o vínculo entre o contrato de cessão creditícia e o crédito discutido na origem, inviável a sucessão processual da exequente AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. pela sociedade cessionária. 4.1. “De acordo com o artigo 778, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, ou seja, pode suceder o exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Para que seja admitida a sucessão processual, é indispensável que o cessionário comprove documentalmente a cessão do crédito que constitui o objeto da execução” (Acórdão 1334019, 07026914220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1415614, 0738026-25.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022, publicado no DJe: 02/05/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. De acordo com o artigo 778, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, ou seja, pode suceder o exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Para que seja admitida a sucessão processual, é indispensável que o cessionário comprove documentalmente a cessão do crédito que constitui o objeto da execução” (Acórdão 1334019, 07026914220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora